Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746219-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHYNTYA MARCELINA DA SILVA AGRAVADO: GILMAR FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante aduz ter sido acolhida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo o magistrado de origem determinado a realização subsequente de atos de constrição patrimonial. Afirma que não compõe atualmente o quadro societário da ré, porquanto se retirou da sociedade há mais de duas décadas, motivo pelo qual requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao feito principal, a fim de evitar a realização de atos de constrição patrimonial. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de penhora de bens, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão deve ser analisada com parcimônia, após a realização do contraditório, tendo em vista as peculiaridades e especificidades da desconsideração da personalidade jurídica por dívida de cooperativa. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator